Tribunal: TJMT
Processo: 1019579-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019579-36.2020.8.11.0000
PACIENTE: PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Diego Rondon Gracioso, em favor de Pedro Luiz Nascimento França Arruda da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.
Sustenta, em síntese, que os depoimentos da vítima são contraditórios, há falha no reconhecimento pessoal, a confissão de um dos investigados não seria voluntária, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, as arguições de que os depoimentos da vítima são contraditórios, há falha no reconhecimento pessoal, a confissão de um dos investigados não seria voluntária são matérias que demandam dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator